Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. CAPACIDADE LABORAL PLENA. CASAMENTO. ART. 1.708 DO CÓDIGO CIVIL. SUBSISTÊNCIA DO DEVER ALIMENTAR. DESCABIMENTO.
1. Dispõe o art. 1.695 do Código Civil dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
2. Logo, não pode requerer alimentos nem viver a expensas do outro quem possui condições de subsistir com o próprio trabalho. Cada um deve prover sua própria manutenção, alimentar-se por si mesmo, não podendo reclamar alimentos de outrem, invocando a solidariedade familiar, ou que está necessitado porque não buscou o seu imediato ingresso no mercado de trabalho.
3. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade do alimentado.
4. In casu, restou comprovado nos autos não só o implemento da maioridade civil da alimentada, como também a conclusão de curso superior, possuindo ela as condições necessárias para o ingresso no mercado de trabalho, uma vez que goza de saúde física, mental e plena capacidade laboral.
5. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que de regra permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante.
6. Ademais, conforme cediço, com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos (art. 1.708 do Código Civil).
7. Recurso improvido.